Tribunal: TJSP
Processo: 2064191-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento - direito de vizinhança - ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de negócio jurídico e reparatória por danos morais- tutela de urgência- nulidade do "decisum"- julgamento "extra petita"- inocorrência- prova pericial ordenada "ex officio", o que autorizado pelo poder instrutório conferido ao julgador - artigo 370 do Código de Processo Civil- exame

Ementa:
Agravo de instrumento - direito de vizinhança - ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de negócio jurídico e reparatória por danos morais- tutela de urgência- nulidade do "decisum"- julgamento "extra petita"- inocorrência- prova pericial ordenada "ex officio", o que autorizado pelo poder instrutório conferido ao julgador - artigo 370 do Código de Processo Civil- exame técnico, demais, indispensável ao seguro desfecho da lide- decisão preservada- recurso improvido.